Tribunal: STF
Processo: HC 85629
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Cuidando-se de ação penal pública
condicionada por crime de difamação praticado contra servidora
pública (magistrada) em razão da função, o trancamento da ação penal
 em habeas corpus legitima o assistente da acusação, regularmente
admitido, a interpor embargos de declaração.
Rejeição dos embargos
 pela inexistência de seus requisitos (CPP, art. 619).